Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. COLABORADOR. PJE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, §1o. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias.
2. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias.
3. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito.
4. Recurso desprovido.